Tribunal: TJDFT
Processo: 0739635-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. DIVERSAS HIPOTECAS. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de alienação judicial do imóvel dado em garantia hipotecária, em razão da existência de hipotecas com prioridade registradas na matrícula do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a possibilidade de se realizar penhora e alienação judicial de bem imóvel dado em garantia real independentemente da existência de outros gravames hipotecários com grau superior ao da parte exequente, ora recorrente, e (ii) analisar se houve prática de atos caracterizadores de litigância de má-fé por um dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de hipotecas com prioridade registradas no imóvel não é motivo suficiente para impossibilitar sua penhora e alienação judicial, desde que se respeite os direitos dos demais credores hipotecários e a ordem de preferência, conforme o art. 1.422 do CC e os arts. 797, 799, I, 804, caput, 889, V, 908 e 909 do CPC.
4. Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia, com base no art. 835, § 3o, do CPC. Ainda que tal preferência não seja absoluta, inexiste situação excepcional capaz de afastá-la no caso concreto, pois o bem objeto da garantia é suficiente para o pagamento do débito e próprio para tal finalidade.
5. Diante dos elementos capazes de demonstrar que a hipoteca de primeiro grau relativa ao imóvel foi anulada judicialmente e que a adjudicação mencionada na matrícula do bem não foi levada a efeito, não há óbice para o deferimento da medida requerida pela parte recorrente.
6. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as penalidades por litigância de má-fé não devem ser aplicadas. Ainda que sejam relevantes as informações trazidas pela parte agravante, é incabível concluir que o agravado teria agido com o dolo de alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro ao noticiar, em suas contrarrazões, o registro da carta de adjudicação do imóvel pela suposta credora hipotecária em primeiro grau, pois tal informação ainda consta na matrícula do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.